Tribunal: TJDFT
Processo: 0740221-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740221-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSON DIAS NETO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Nelson Dias Neto contra a decisão da 25a Vara Cível de Brasília que, em ação de liquidação de sentença coletiva proferida na ação civil pública no 94.0008514-1 (proc. no 0740233-91.2021.8.07.0001), dentre outras questões, destacou a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação mantida entre as partes (ID no 141986293). 2. Em suas razões recursais, em suma, o agravante sustenta que devem ser aplicadas as normas de proteção ao consumidor, pois estariam preenchidos os requisitos necessários, diante da identificação da figura do fornecedor (instituição bancária) e do destinatário do produto/serviço, com a aplicação mitigada da Teoria Finalista. Cita precedente do STJ e deste Tribunal de Justiça. 3. Como consequência, destaca a necessidade de inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, inciso VIII), sob pena de suportar prejuízo processual na persecução do direito material pretendido. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja reconhecida a aplicabilidade integral das disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto. 5. Preparo (ID no 41681314). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou deferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 8. Em regra, a distribuição do ônus da prova deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II do CPC: “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 9. Todavia, “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso”, na forma do § 1o do art. 373 do CPC. 10. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. 11. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 12. Nesse sentido, o art. 371 do CPC estabelece que “O juiz apreciará a prova constante dos autos e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. Conforme destacada na decisão recorrida, que também sanou o feito, a relação mantida entre as partes é de consumo e a controvérsia está fundamentada na análise de fato do serviço. 13. Esta Turma tem diversos precedentes no sentido de que é necessária a liquidação da sentença genérica pelo rito ordinário envolvendo o mesmo título judicial coletivo: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. SENTENÇA GENÉRICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. LIQUIDAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. OBRIGATORIEDADE. 1. "O cumprimento de sentença genérica, que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança, deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva, mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e do contraditório pleno ao executado." Precedente: STJ, REsp. no 1.948.316/SP. 2. Na liquidação de sentença pelo procedimento comum é devida a comprovação da legitimidade e de elementos indispensáveis para se definir o valor da obrigação etc. assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e do contraditório pleno ao executado. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1611525, 07119234420228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” 14. Os precedentes demonstraram a indispensabilidade dessa medida porque os valores apurados, em geral, foram muito expressivos, tendo o rito do arbitramento impedido que o Banco do Brasil, em defesa ampla, demonstrasse a real base de cálculo da dívida. 15. Transcrevo a ementa do REsp no 1.948.316/SP: “RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO COLLOR I. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRESENTE JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO DO ERESP 1.319.232-DF. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. JUSTIÇA COMPETENTE. DEVER DE GUARDA DE DOCUMENTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO POR PROCEDIMENTO COMUM. PARÂMETROS PARA A REALIZAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. JUROS REMUNERATÓRIOS. 1- Recurso especial interposto em 21/2/2020 e concluso ao gabinete em 22/7/2021. 2- Cuida-se de cumprimento provisório de sentença coletiva (proferida na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, proposta pelo Ministério Público Federal, em curso na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal), intentada pelo ora recorrido, com o objetivo de obter a restituição das diferenças resultantes da aplicação de índice incorreto de expurgos inflacionários em caderneta de poupança, relativo a saldo devedor em cédula de crédito rural. 3- O propósito recursal consiste em dizer se: a) todas as ações de cumprimento ou de liquidação de sentença, independentemente de terem sido propostas apenas contra o Banco do Brasil, deveriam ser suspensas até o julgamento final do referido recurso especial; b) haveria a necessidade de formação de litisconsórcio passivo, tendo em vista que o Banco do Brasil, a União e o Banco Central do Brasil foram condenados de forma solidária; c) seria da competência exclusiva da Justiça Federal apreciar a matéria em mote, tendo em vista que a ação civil pública que deu origem à sentença coletiva objeto de liquidação/cumprimento de sentença tramita na Justiça Federal; d) o dever de guarda de documentos pelo Banco do Brasil deveria exaurir-se juntamente com o prazo prescricional para a ação de cobrança; e) nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, seria necessário promover a liquidação do valor a ser pago e a individualização do crédito, com a demonstração da titularidade do direito do exequente; e f) como deveriam ser fixados os parâmetros referentes à atualização monetária, aos juros de mora e aos juros remuneratórios na liquidação. 4- Com o julgamento do mérito dos EREsp 1.319.232-DF, não há falar em extinção ou suspensão do presente feito, por efeito da concessão de tutela provisória nos embargos de divergência, tampouco na Reclamação n. 34.966-RS, que, inclusive, restou prejudicada por perda superveniente de objeto, em decisão já transitada em julgado. 5- Não hálitisconsórcio necessárionos casos de responsabilidade solidária, porquanto facultado ao credor optar pelo ajuizamento entre um ou outro dos devedores. Assim, reconhecida a solidariedade entre a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, é possível direcionar o cumprimento provisório da sentença a qualquer um deles. 6- A competência da Justiça Federal é ratione personae, daí decorrendo que nela só podem litigar os entes federais elencados no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme consolidado nos enunciados constantes nas Súmulas 150, 224 e 254 do STJ. Dessa forma, não se justifica o deslocamento da competência do feito e a remessa dos autos à Justiça Federal, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil, instituição financeira que celebrou a avença com a parte recorrida, sendo competente, portanto, a Justiça Estadual Comum. 7- A tese desenvolvida pelo recorrente, no sentido de que o dever de guarda de documentos se exaure juntamente com o prazo prescricional para a ação de cobrança, não foi devidamente prequestionada no acórdão recorrido, situação que enseja a incidência, por analogia, dos enunciados constantes nas Súmulas 282 e 356 do STF. 8- O cumprimento de sentença genérica, que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança, deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva, mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e do contraditório pleno ao executado. Precedente. 9- Os valores resultantes de condenações proferidas contra a Fazenda Pública, após a entrada em vigor da Lei 11.960/09, devem observar os critérios de atualização nela disciplinados, ao passo que, no período anterior, tais acessórios deverão seguir os parâmetros definidos pela legislação então vigente. 10- Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior. 11- Os juros remuneratórios decorrentes de expurgos inflacionários em caderneta de poupança dependem de pedido expresso, somente podendo ser objeto de liquidação ou execução individual quando previstos no respectivo título judicial, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento. 12- Recurso especial parcialmente provido, para que o cumprimento de sentença seja precedido de liquidação pelo procedimento comum. (REsp n. 1.948.316/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/11/2021, DJe de 29/11/2021.)” 16. Nesse cenário fático-jurídico, ainda que se entenda, obiter dictum, pela aplicação das disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus probatório não ocorre de maneira automática, como sustenta o agravante. Precedente: Acórdão no 1615008, 07054257020208070009, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 17. Como consequência, neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários para a concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante. DISPOSITIVO 18. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 19. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Comunique-se à 25a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 28 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO